Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706247-94.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINY MENEZES MARTINS RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO A recorrente no documento de Id 39508198, após julgamento do recurso, apresentou pedido para condenação do recorrido vencido ao pagamento das custas antecipadas conforme previsão do artigo 82, § 2o, do CPC, além da condenação a honorários. Ressalto, inicialmente, que não há lacuna na Lei 9.099/95 que prevê tão somente a condenação em honorários ao recorrente vencido. Ademais, eventual inconformismo em relação ao julgamento deve ser apresentado por meio próprio. Nada há a prover, portanto, quanto ao pedido da recorrente. Intime-se. Após, aguarde-se o decurso do prazo. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito